Tribunal: TJDFT
Processo: 0729151-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
HABEAS CORPUS No: 0729151-66.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: JANAINE DA SILVA MALDONADO PACIENTE: ADIVALDO FERREIRA DOS SANTOS RELATOR: Juiz Convocado Asiel Henrique de Sousa DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pela advogada Janaine da Silva Maldonado, OAB-MT 21.779, em favor de ADIVALDO FERREIRA DOS SANTOS, preso preventivamente em 28/08/2021 por ordem do Juízo da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, exarada nos autos do inquérito policial no 0716965-08.2021.8.07.0001, em que o ora paciente figura como investigado por suposta prática do crime de tráfico interestadual de drogas. Alega, em síntese, que o inquérito se originou de prova emprestada de outra ação penal, relativa a outros réus, admitida pelo Juízo impetrado e que tramitou perante a 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, prova que estaria eivada de ilicitude, uma vez que decorrente de quebra ilegal – sem autorização judicial - de dados protegidos pelo sigilo telefônico. Requer, então, o relaxamento liminar da prisão preventiva e o reconhecimento da ilicitude das provas emprestadas, com o consequente “trancamento da ação penal”. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê a possibilidade de tutela de urgência. A jurisprudência, porém, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, não estão presentes os pressupostos para a concessão da tutela de urgência ora requerida. Com efeito, a impetrante indica como ato coator a decisão de admissão, pelo juízo impetrado, de aproveitamento de prova no inquérito policial no 0716965-08.2021.8.07.0001 - relatório pericial de quebra de sigilo de dados telefônicos - produzida em ação penal relativa a outros réus, e que tramitou perante o Juízo da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, base da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente. No entanto, não juntou aos autos a íntegra da decisão que admitiu o uso da prova emprestada no inquérito, da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente unicamente com base nelas, conforme afirma, e tampouco do mencionado relatório ou laudo pericial da quebra de sigilo de comunicações telefônicas, todos documentos essenciais para o exame da impetração. Saliente-se, como advertência, que a correta instrução do writ é ônus do impetrante, máxime quando se trata de advogada constituída, sendo a falha motivo para justificar o não conhecimento do remédio constitucional, conforme interativa jurisprudência do STF, secundada pela 3a Turma Criminal do TJDFT. Registre-se, porém, que a possibilidade de saneamento da falha de instrução até o julgamento de mérito do habeas corpus não decorre de mero juízo de tolerância desse Relator, mas sim de concretização da garantia constitucional de ampla acessibilidade ao Poder Judiciário, máxime em se tratando de remédio constitucional de resguardo da liberdade de locomoção, cuja possibilidade de concessão da ordem de ofício, uma vez constatado no curso de processo que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal, emana de expressa previsão legal contida no art. 654, §2o, do CPP. Feitos esses registros necessários, mas considerando a absoluta inviabilidade do exame da tutela de urgência em razão da deficiência de instrução, DENEGO o pedido liminar. Solicitem-se informações à autoridade apontada coatora. Uma vez prestadas, ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça. Fica facultada à advogada impetrante a complementação da instrução. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Asiel Henrique de Sousa Juiz de Direito Convocado